Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-68.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE PUBLICIDADE. ADESÃO. PEQUENO COMERCIANTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: rescisão de contrato de publicidade. Contrato de adesão. Recurso visa anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito pela incompetência em razão da existência de eleição de foro.
2 – Cláusula de eleição de foro. Contrato de adesão. Vulnerabilidade processual. A possibilidade de negar eficácia à cláusula de eleição de foro não decorre necessariamente da vulnerabilidade negocial prevista no CDC, mas da vulnerabilidade processual. Tanto assim, que o art. 112 do antigo CPC o autorizava em contratos de adesão e o atual art. 63, § 3o., do CPC a associa à abusividade. No caso em exame, a própria autora indica o foro do seu local, que bem atende ao princípio do referido, o qual prestigia a facilitação da defesa processual. A autora é pequena empresa local e a ré é uma grande empresa de propaganda e publicidade sediada em São Paulo, com negócios em todo o país, com acusações de promover o denominado GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA. Impor à autora, que tem domicílio local, o ônus de litigar em São Paulo não atende ao princípio do art. 63 do CPC, que neste ponto permeia também a Lei dos juizados especiais: a facilitação do acesso à justiça. Sentença que se reforma para declarar competente o foro de Planaltina, DF determinando-se o retorno do processo à origem para regular processamento.
3 – Recurso conhecido e provido.